Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DE SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravante insurge-se contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, determinou a penhora de até 50% dos rendimentos líquidos do devedor e a restrição de circulação de veículo registrado em seu nome, visando à satisfação de débito alimentar pretérito e vincendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade e a proporcionalidade das medidas constritivas deferidas, especialmente quanto à compatibilidade da penhora com o mínimo existencial do devedor e à adequação da restrição veicular como meio de coerção para o cumprimento da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de até 50% dos rendimentos líquidos do devedor encontra respaldo no art. 529, §3o, do CPC, sendo admitida para satisfação de dívida alimentar.
4. Contudo, diante da comprovada insuficiência financeira do agravante, a decisão foi parcialmente reformada para limitar o desconto retroativo a 5% que, acrescidos a 40% da obrigação alimentar devida em favor dos menores, totaliza 45% dos seus rendimentos, o que permite preservar o mínimo existencial.
5. A restrição de circulação de veículo foi mantida por ser medida adequada e proporcional, compatível com a efetividade da tutela alimentar e com a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.
IV. DISPOSITIVO6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.